Tribunal: STF
Processo: EP 159
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSÉ CARLOS DA SILVA, em razão da Ação Penal 2.498/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/10/2025 (eDoc. 107).



    Em 3/10/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JOSÉ CARLOS DA SILVA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (eDoc. 254).



    De acordo com o guia de recolhimento, o apenado JOSÉ CARLOS DA SILVA, com 63 anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos. O condenado foi preso preventivamente em 9/1/2023 e, em 18/6/2025, foi substituída por prisão domiciliar, efetivada em 24/6/2025. Foram contabilizados 2 anos, 9 meses e 12 dias de prisão (eDoc. 1). 



    Em 20/10/2025, a defesa de JOSÉ CARLOS DA SILVA apresentou pedido de contabilização do período em que exerceu trabalho interno no presídio, para fins de remição, uma vez que alega não ter sido contemplado este período quando emitido o atestado de pena, bem como foram apresentados documentos comprobatórios (eDocs. 110-116). 



    Com vistas dos autos, à Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação (eDoc. 120): 



    a) pelo reconhecimento do direito de José Carlos da Silva à remição de 309 dias de sua pena, sendo 132 dias em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional, no total de 398 dias trabalhados, e 177 dias em razão da sua aprovação nas cinco áreas do conhecimento do ENCCEJA/2024; 



    b) pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que determine ao estabelecimento penal onde o apenado encontra-se recolhido a comprovação, se houver, da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino (Igreja Adventista do Sétimo Dia) com o Poder Público e de que o curso (“Santuário - O Caminho de Deus”) integra projeto político-pedagógico da referida unidade prisional.



    É o relatório. DECIDO.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no interior da penitenciária. Inicialmente, na horta, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2024; bem como atividade de manutenção/marcenaria e “built up”, durante os meses de março de 2024 a janeiro de 2025, que resultaram no total de 296 dias de trabalho. Além disso, foi demonstrado que durante o período de fevereiro a junho de 2025, o apenado também laborou. 



    Em relação À carga horária de trabalho, foi comprovado que, de janeiro a março de 2024, o apenado cumpriu jornada de 8h diárias de segunda a sábado; e que de abril de 2024 a junho de 2025, manteve jornada de 8h de segunda a sexta-feira, trabalhando 4h aos sábados. Foram totalizado 360 dias com a jornada de 8h. 



    A respeito do trabalho realizado aos sábados, com jornada de 4h, não poderiam, entretanto, ser contabilizados como um dia de trabalho para fins de remição, conforme o art. 33 da LEP. 



    No entanto, a solução apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o que acolho, é de que “passa pela divisão do total de horas trabalhadas em jornada inferior a seis horas pelo equivalente a uma jornada de seis horas. Esse foi o entendimento adotado pela Ministra Cármen Lúcia ao conceder liminar no HC 257.887/MA (Segunda Turma, DJe 23.6.2025)” (eDoc. 120). 



    Assim, foram contabilizados 58 dias de trabalho com jornada de 4h, totalizando 232 horas. E, ao serem convertidas essas horas em jornadas equivalentes de seis horas, foram contabilizados 38 dias de trabalho para remição.



    Portanto, foram contabilizados 398 (trezentos e noventa e oito dias) dias trabalhados, correspondentes a 132 (cento e trinta e dois) dias de remição. 



    Em relação a remição por estudos, o sentenciada participou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA PPL 2024 - Ensino Fundamental, tendo sido aprovado nas áreas de conhecimento Ciências Naturais; História e Geografia; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física; Matemática; e Redação (eDocs. 111/113) 



    Assim, diante da aprovação de JOSE CARLOS DA SILVA em 5 (cinco) áreas do conhecimento do ENCCEJA (2024), deve ser reconhecido o seu direito a um total de 177 (cento e setenta e sete) dias, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, com o acréscimo de 1/3 (um terço), a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal, pois o apenado não possuía o ensino fundamental completo quando ingressou no sistema prisional. 



     Com relação à remição pelo curso bíblico: “Santuário - O Caminho de Deus” da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a penitenciária informou que o apenado concluiu o curso com carga horária total de 25 horas. No entanto, não há informação sobre autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público e de que o curso integra projeto político-pedagógico da referida unidade prisional, o que obsta, por ora, o reconhecimento da remição (eDoc. 114). 



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 309 (trezentos e nove) dias de pena, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições por trabalho realizado no cárcere.



    Nesse sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 120):



    “O art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984)7 estabelece que a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade. 



    Na espécie, o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas certificou ter o apenado exercido atividades, com jornada diária de oito horas, na horta do Bloco B do estabelecimento penal, nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, bem como atividades de manutenção/marcenaria e built up, nos meses de março de 2024 a janeiro de 2025, resultando no total de 296 dias de trabalho.



     Além do período certificado pelo estabelecimento penal nos atestados, as folhas de frequência juntadas pela defesa demonstram que o apenado também laborou nos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2025. 



    No tocante à carga horária, as folhas de frequência indicam que o apenado, de janeiro a março de 2024, cumpriu jornada de oito horas diárias de segunda a sábado, e, de abril de 2024 a junho de 2025, manteve jornada de oito horas de segunda a sexta-feira, trabalhando quatro horas aos sábados.



     Assim, de acordo com os documentos apresentados, o apenado trabalhou 360 dias com a jornada de oito horas, atendendo, quanto a eles, os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP). 



    Os dias trabalhados com jornada de quatro horas, por sua vez, também devem ser considerados para fins de remição, uma vez que, ao serem registrados formalmente na ficha de frequência, presume-se que foram realizados sob supervisão da administração do presídio, não configurando ato voluntário de indisciplina ou insubordinação. Não podem, entretanto, ser contabilizados como um dia de trabalho para fins de remição, consoante o art. 33 da LEP9 . A solução a ser alcançada passa pela divisão do total de horas trabalhadas em jornada inferior a seis horas pelo equivalente a uma jornada de seis horas. Esse foi o entendimento adotado pela Ministra Cármen Lúcia ao conceder liminar no HC 257.887/MA (Segunda Turma, DJe 23.6.2025). 



    Adotado esse critério, e considerando que José Carlos da Silva cumpriu 58 dias de trabalho com jornada de quatro horas, o total corresponde a 232 horas. Ao converter essas horas em jornadas equivalentes de seis horas, obtêm-se 38 dias de trabalho para remição. 



    O tempo total de trabalho, portanto, corresponde a 132 dias de remição da pena, tendo em vista que, nos termos dos arts. 33 e 126, § 1º, II, da Lei de Execuções Penais (LEP)10, a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena. 



    Em relação à remição pelo estudo, a aprovação, ainda que parcial, no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA permite a remição da pena, inclusive para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal. Esse entendimento fundamenta-se na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, mais benéfica ao apenado que busca na educação e na constante capacitação o abrandamento do seu tempo de prisão, considerando o objetivo de facilitar a readaptação do reeducando ao convívio social. Nesse sentido, aliás, foi a decisão do STF no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 193.114/SC. 



    Para o cálculo da remição de pena com base na aprovação no ENCCEJA, é de se considerar 50% da carga horária legalmente definida para o nível de ensino. Quanto ao ensino fundamental, são previstas 1.600 horas, que divididas por doze – correspondente a um dia de pena para cada doze horas de estudo –, resultariam em 133 dias de remição na hipótese de aprovação total no ENCCEJA, sendo 26 dias de remição para uma das cinco áreas de conhecimento. 



    Na espécie, o apenado demonstrou ter participado do ENCCEJA PPL 2024 – Ensino Fundamental, obtendo aprovação em cinco áreas de conhecimento (ciências naturais, história e geografia e linguagens), além de superar a pontuação mínima de cinco pontos na prova de redação.12 Desse modo, o apenado faz jus a 133 dias de remição da pena. 



    Por fim, consoante o art. 126, § 2º, da Lei de Execuções Penais (LEP) e o art. 4º da Resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a capacitação profissional também é passível de remição, desde que haja certificação pelas autoridades competentes. Desse modo, se faz necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP. 



    O § 1º do art. 126 da LEP estabelece que a contagem da remição por estudo, incluindo a capacitação profissional, será realizada à razão de um dia de pena para cada doze horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional. 



    Na hipótese, há nos autos Certificado de Conclusão do curso bíblico: “Santuário - O Caminho de Deus” da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assinado por um Pastor da Igreja e pelo instrutor Deuber Hudson de Oliveira, Membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com carga horária total de 25 horas. Todavia, não há indicação de que a realização do curso foi precedida de convênio ou autorização e de que integrava projeto político-pedagógico da unidade prisional”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    (A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 309 (trezentos e nove) dias, que deverá ser remido da pena de JOSE CARLOS DA SILVA , sendo:



    -177 (cento e setenta e sete) dias que deverá ser remido de sua pena, pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA PPL/2024;



    -132 (cento e trinta e dois) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de 398 (trezentos e noventa e oito) dias de trabalho.



    (B) DETERMINO ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado;



    (C) OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que determine ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, no prazo de 5 (cinco) dias, informar a existência de autorização ou convênio com o Centro Universitário UNIFACVEST com Poder Público, bem como o credenciamento da instituição com o MEC.



 



    Com a vinda das informações do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente